Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO NÃO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO E DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PURGA DA MORA. NÃO OCORRENCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suspensão do feito, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC, somente é cabível na hipótese de acordo, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Não se verifica a perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que não há, no feito, nenhum indício de celebração de acordo entre as partes.

3. É defeso apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, por não submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar na lide (art. 1.014 do CPC) e, ao Juiz, conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC).

4. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte se subsume a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e, para tanto, deve estar devidamente demonstrada a conduta maliciosa ou abusiva da parte, elemento essencial à condenação a este título, o que, a toda evidência, não restou demonstrado na espécie.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e desprovido.